Tribunal: TJDFT
Processo: 0736927-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL E ADVOGADO. CARGO EM COMISSÃO. RENDA MENSAL. AFERIÇÃO PRECISA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANAS DA FILHA. OBRIGAÇÃO DE AMBOS GENITORES. GENITOR. CONCURSO. OBRIGAÇÃO. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. IMPLANTAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO. OTIMIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONVENIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
3. Fixada a prestação alimentar provisória com parâmetro no salário mínimo, mas laborando o alimentante sob vínculo empregatício com órgão da administração pública, ainda que em caráter precário, a prestação alimentar deve ser implantada em folha de pagamento como forma de se ultimar e otimizar a realização da obrigação, prevenindo hiato em sua realização e os dissensos correlatos, apreensão que não se infirma diante da constatação de precariedade do vínculo laboral ostentando pelo alimentante, que, uma vez exonerado do cargo que ocupa, ciente do término do liame empregatício, poderá providenciar o recolhimento do importe correlato por seus próprios meios, notadamente se a verba fixada fora parametrizada pelo salário mínimo vigente.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.